Tribunal: TJBA
Processo: 8024910-66.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024910-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GUILHERME SIMOES SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB
05/2022
.
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) QUE DEVE SER EXIGIDA NO MOMENTO DA POSSE DO CERTAME, CASO O CANDIDATO SEJA APROVADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Constitui o Mandado de Segurança remédio constitucional capaz de resguardar direito líquido e certo do Impetrante, não amparado por habeas corpus ou habeas data, em decorrência de lesão ou ameaça perpetuada por ato de autoridade, comissivo ou omissivo.

São os direitos verificados já na propositura da ação mandamental, através dos documentos colacionados aos autos, sem a necessidade da dilação probatória.

A despeito de a investidura em cargo ou emprego público encontrar-se disciplinada no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, que prevê a necessidade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, a doutrina e a jurisprudência são unânimes no sentido de que os critérios de admissão devem ser compatíveis com a real necessidade do serviço, não podendo prevalecer exigências desnecessárias ou em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigida no ato da posse. Assim, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo deve ser comprovado na ocasião da posse, que ocorre após a conclusão do Curso de Formação Policial Militar.

In casu, o Impetrante prestou concurso público para o referido cargo de Soldado da Polícia Militar, aprovado nas duas primeiras etapas, sendo convocado para apresentação de documentos
dia
23/04/2025

(Id;81614458,pág. 52), incluindo a Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, como exigido pelo
Edital SAEB/01/20
12
.

Considerando o posicionamento consolidado da jurisprudência e o entendimento sumulado, como antes referido, entende-se que a documentação exigida para o exercício do cargo deve ser apresentada apenas quando do ato de posse, momento em que se consuma a investidura no cargo.

Levando em conta que a CNH solicitada pelo Edital do certame só terá utilidade para as atividades funcionais que o Impetrante eventualmente venha a exercer na Corporação quando aprovado na seleção pública, nomeado, empossado e tendo ingressado no exercício do cargo que postula, e que os procedimentos à aquisição deste documento foram encaminhados, melhor razão para considerar que tal exigência antes mesmo da posse do Impetrante se mostra desproporcional e irrazoável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.
8024910-66.2025
.8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante – GUILHERME
SIMÕES
SANTOS
e como
Impetrados – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
E COORDENADOR DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DA POLICIA MILITAR.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em concede
r
a segurança
confirmando a liminar
, para determinar aos Impetrados que não impeçam o Impetrante de prosseguir no certame por ausência de CNH e promovam a exigência de apresentação da CNH, tão-somente, ao término do Curso de Formação de Soldado da PMBA,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5